Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO EM AUTOS DIVERSOS. OFICIAL AVALIADOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA. ART. 872, DO CPC. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Se não foi arguida a ocorrência de majoração ou diminuição no valor do bem (art. 873, incisos I e II, do CPC), descabe cogitar de refazimento de avaliação, notadamente porque o agravante não apontou concretamente quais valores estão sendo praticados no mercado nem, tampouco, indicou falhas no laudo realizado em autos diversos.
2. Agravo de instrumento não provido.